Tribunal: TJPA
Processo: 0822043-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822043-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: P. H. T. D. A.

REPRESENTANTE: DIEGO HENRIQUE SANTOS DE ARAUJO

AGRAVADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por seu genitor, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pretende o restabelecimento e custeio integral de tratamento neurológico pelo Método MIG, indicado por médicos especialistas para tratamento dos efeitos da prematuridade e do Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear tratamento pelo Método MIG, embora não previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

O rol da ANS admite mitigação quando preenchidos os critérios técnicos e jurídicos fixados pelo STF na ADI 7265, especialmente diante de prescrição médica, ausência de alternativa terapêutica adequada e necessidade de tratamento essencial à saúde.

A negativa de cobertura fundada apenas na ausência do procedimento no rol da ANS é abusiva quando o tratamento é prescrito por médicos especialistas e se mostra necessário ao desenvolvimento neuropsicomotor de criança com TEA.

A interrupção ou atraso do tratamento pode gerar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo, motor, social e comunicativo do menor, caracterizando perigo de dano.

A operadora não comprova a existência de alternativa terapêutica igualmente eficaz e adequada na rede credenciada, ônus que lhe incumbe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento não previsto no rol da ANS quando preenchidos os critérios da taxatividade mitigada e houver prescrição médica fundamentada. 2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial a menor com Transtorno do Espectro Autista fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS. 3. A inexistência ou insuficiência de rede própria ou credenciada apta autoriza o custeio do tratamento em clínica privada indicada pelo beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, direito à saúde e dignidade da pessoa humana; CPC, art. 300; CPC, art. 373, II; CDC, art. 51; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP; STJ, AgInt no REsp nº 2023441/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, Súmula 608; STJ, EAREsp 1459849/ES; TJ-MS, AGT nº 0032637-74.2012.8.12.0001, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 03.02.2020; TJ-SP, AGT nº 1012634-59.2020.8.26.0309, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12.05.2023; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0807455-45.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0822043-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
P. H. T. D. A., menor impúbere, representado por seu genitor, DIEGO HENRIQUE SANTOS DE ARAÚJO

AGRAVADO:
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
P. H. T. D. A.
, menor impúbere, neste ato representado por seu genitor,
DIEGO HENRIQUE SANTOS DE ARAÚJO
contra a decisão proferida pela Vara Única de Santo Antônio do Tauá, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, que indeferiu a medida liminar.

Narram os autos de origem que P. H. T. D. A., menor impúbere, neste ato representado por seu genitor, DIEGO HENRIQUE SANTOS DE ARAÚJO ajuizou a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência contra a UNIMED Belém - Cooperativa de Trabalho Médico, visando a imediata retomada e custeio do tratamento neurológico por meio do Método MIG (Método de Integração Global), indicado por neurologista e psiquiatra infantis para tratar os efeitos da prematuridade e do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Alega ser beneficiário do plano de saúde da requerida, teve a continuidade do tratamento negada sob a alegação de ausência do procedimento no rol da ANS. Aduz que a negativa de cobertura viola o direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana, uma vez que o tratamento é essencial ao desenvolvimento cognitivo, motor e social da criança, sendo comprovadamente eficaz conforme laudos médicos anexados. Ressalta que o Método MIG é respaldado por evidências científicas e aplicado por equipe multidisciplinar habilitada, com estrutura específica e acompanhamento contínuo, sendo o único método capaz de garantir avanços concretos na qualidade de vida do autor, razão pela qual a interrupção abrupta representa grave risco à sua evolução e neuroplasticidade.

O juízo de primeiro grau fundamentou-se na ausência do procedimento no rol da ANS e na inexistência de comprovação científica robusta para indeferir o pedido.

Em sede recursal, foi
DEFERIDO
o pedido de efeito suspensivo ativo (ID 30746199), nos termos da ementa e dispositivo a seguir transcritos:

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA DO MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CONCEDIDA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. [...]

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido. Atribuído efeito suspensivo ativo. Tutela de urgência recursal parcialmente concedida para determinar que a UNIMED Belém custeie o tratamento do menor pelo Método MIG, conforme laudos médicos, sob pena de multa diária.

A agravada UNIMED Belém interpôs
Agravo Interno (ID 32180502)
alegando a taxatividade do rol da ANS e ausência de prova de eficácia do método.
Apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 32180500) e contrarrazões ao Agravo Interno (ID 33199880).

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Ab initio, estando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto de ID 32180502. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do mérito recursal.

Da Obrigação de Cobertura e da Taxatividade Mitigada do Rol da ANS (Decisão Vinculante do STF)

Consigno, de pronto, que a discussão sobre a taxatividade do rol da ANS, que por muito tempo pautou o debate judicial e foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, encontra-se hoje pacificada em novo patamar.

Recentemente, em julgamento concluído em 18/09/2025, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, visou colocar um ponto final na controvérsia. Na ocasião, o STF confirmou a constitucionalidade do modelo de saúde suplementar baseado em uma lista de referência, mas consagrou a tese da taxatividade mitigada, estabelecendo que os planos de saúde devem autorizar tratamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que sigam cumulativamente os cinco critérios técnicos definidos pelo Tribunal.

A tese firmada, de observância obrigatória por todo o Poder Judiciário, foi a seguinte:

"1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. (...)" (STF, Plenário, ADI 7265, j. 18/09/2025).

Deste modo, a controvérsia dos autos será analisada à luz do novo e definitivo paradigma constitucional. No caso concreto, o tratamento multidisciplinar intensivo pleiteado pela autora preenche devidamente os critérios estabelecidos pelo STF:

(i) Prescrição Médica:
Há nos autos laudo circunstanciado de médico especialista que assiste a menor,
emitidos pela Dra. Joelma Paschoal, neurologista infantil
( Id156595241 e pelo
Dr. Alexandre Braz, psiquiatra
(ID156595243 , ambos atestando a necessidade do tratamento intensivo pelo Método MIG, prescrevendo as terapias e a carga horária intensiva como essenciais ao seu neurodesenvolvimento.

(ii)
Ausência de Negativa da ANS:
A apelante não demonstrou, em momento algum, que as terapias pleiteadas foram expressamente negadas pela ANS para inclusão no rol.

(iii) Ausência de Alternativa Terapêutica Adequada no Rol:
Embora a apelante alegue possuir rede, a apelada comprovou a insuficiência desta para fornecer o tratamento na intensidade e especificidade prescritas, tornando as alternativas da rede, na prática, inadequadas.

(iv) Comprovação de Eficácia:
O tratamento com base na Análise do Comportamento Aplicada (ABA) possui robusta comprovação científica de eficácia e segurança para pacientes com TEA, sendo a principal indicação terapêutica em protocolos clínicos nacionais e internacionais.

(v) Registro na Anvisa:
O critério não se aplica ao caso, pois não se trata de fármaco ou equipamento, mas de serviços/terapias profissionais.

Este entendimento, ademais, já vinha sendo consolidado pela Lei Federal nº 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei 9.656/98, no sentido de estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não listados, reforçando que a lista da ANS admite exceções.

Denota-se, portanto, que o entendimento do C. STJ, a Lei 14.454/22 e, agora de forma definitiva, o Supremo Tribunal Federal, caminham no mesmo sentido: é possível a cobertura de procedimento/tratamento fora do rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos técnicos, incumbindo à operadora o ônus de demonstrar a existência de tratamento listado igualmente eficaz, o que não ocorreu no caso em tela. É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR ABA . PACIENTE DIAGNOSTICADO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR ACERCA DA ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR . 1. Controvérsia pertinente à cobertura de terapia multidisciplinar sem limite de número de sessões a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA. 2. Jurisprudência pacificada no âmbito desta Turma no sentido da abusividade da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA . 3. A hipótese de terapia multidisciplinar foi expressamente admitida como uma mitigação da taxatividade pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.889 .704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2023441 SP 2022/0271469-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Corroborando o entendimento do STJ, o julgado de minha relatoria, deste TJ/PA:

Ementa: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) . TERAPIA ABA. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. CUSTEIO INTEGRAL EM CLÍNICA PARTICULAR . REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde (UNIMED BELÉM) contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar (Terapia ABA, 20 horas semanais) para beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica particular de escolha da parte autora, diante da alegada ausência de rede credenciada apta . A Agravante sustenta ausência dos requisitos para a tutela de urgência (perigo de dano e interesse de agir), existência de rede credenciada e, subsidiariamente, pleiteia a limitação do custeio aos valores de sua tabela contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente o perigo de dano e o interesse de agir, para determinar o custeio do tratamento especializado; (ii) definir se, diante da alegação de inexistência de rede credenciada apta e disponível, é legítima a determinação judicial de custeio do tratamento em clínica particular de escolha do beneficiário; e (iii) analisar a possibilidade de limitação do custeio ou reembolso aos valores da tabela contratual da operadora, caso mantida a obrigação de cobertura . III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) encontram-se preenchidos, dada a necessidade do tratamento prescrito por laudo médico para o beneficiário portador de TEA e a conduta da operadora que, ao encaminhar o paciente para clínicas da rede credenciada sem disponibilidade para atendimento à solicitação médica, incorreu em negativa tácita de cobertura . 2. A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é consumerista (Súmula 608, STJ), sendo abusiva a cláusula contratual ou a conduta que impede ou dificulta o acesso a tratamento essencial à saúde do consumidor (art. 51, CDC). A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, bem como a Lei nº 12 .764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA) e a Lei nº 14.454/2022, reforçam a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos para TEA, incluindo terapia ABA, sem limitações indevidas de sessões. 3. A operadora não comprovou a existência de rede credenciada apta e com disponibilidade para fornecer o tratamento multidisciplinar com a carga horária e especificidade prescritas (20 horas semanais de Terapia ABA), ônus que lhe incumbia (art . 373, II, CPC). 4. Nos casos de inexistência, insuficiência ou indisponibilidade de prestador na rede credenciada, ou em situações de urgência/emergência, é dever da operadora de plano de saúde custear o tratamento realizado fora da rede conveniada, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9 .656/1998 e jurisprudência consolidada (STJ, EAREsp 1459849/ES). 5. Configurada a falha da operadora em não disponibilizar tratamento adequado em sua rede credenciada, o custeio ou reembolso das despesas realizadas em clínica particular deve ser integral. Impor a limitação aos valores da tabela da operadora, nessas circunstâncias, significaria transferir ao consumidor o ônus da ineficiência da prestadora e configuraria uma negativa parcial de cobertura, o que é vedado, especialmente diante da vulnerabilidade do beneficiário e da essencialidade do tratamento . A decisão que havia deferido parcialmente o efeito suspensivo para limitar o custeio deve ser revogada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Agravos Internos prejudicados . Decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo (Id. Num. 26301629) revogada. Tese de julgamento: “ 1 . É dever da operadora de plano de saúde custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente para beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo Terapia ABA com carga horária específica, quando demonstrada a inexistência, insuficiência ou indisponibilidade de rede credenciada apta para o atendimento.” “ 2. A ausência de resposta conclusiva da operadora ou o encaminhamento do beneficiário para prestadores da rede credenciada que não possuem capacidade técnica ou disponibilidade para realizar o tratamento nos moldes prescritos equivale à negativa de cobertura, justificando a busca por tratamento em clínica particular às expensas da operadora.” “ 3 . Em caso de comprovada falha da operadora em prover o tratamento necessário em sua rede credenciada, o custeio ou reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário em clínica particular deve ser integral, não se sujeitando à limitação aos valores da tabela contratual da operadora, sob pena de esvaziamento do direito à saúde e de transferência indevida do ônus da ineficiência da prestadora ao consumidor.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08074554520258140000 28359366, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e o plano de saúde é de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Cabe ressaltar que a interrupção ou atraso no tratamento pode gerar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento neuropsicomotor do menor, comprometendo sua neuroplasticidade e sua capacidade de adquirir habilidades sociais, comunicativas e cognitivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência a fim de:

Determinar que a UNIMED Belém - Cooperativa de Trabalho Médico restabeleça e custeie integralmente o tratamento neurológico do menor P. H. T. D. A. pelo Método MIG (Método de Integração Global), conforme os laudos médicos emitidos.

O tratamento deverá ser providenciado no prazo de 10 (dez) dias úteis, por meio de sua rede própria ou rede credenciada. Na impossibilidade de fornecimento em sua rede própria ou credenciada, a UNIMED Belém deverá custear o tratamento em clínica privada indicada pelo Agravante.

O descumprimento desta decisão implicará na incidência de multa diária no valor de R 300,00 (trezentos reais), limitada ao teto de R 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Julgo prejudicado o Agravo Interno de ID 32180502.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026